Tribunal: STF
Processo: MS 20652
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-18
Data de publicação: 1987-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA, DECORRENTE DA ALEGAÇÃO
ENVOLVENTE DE DIREITO PRÓPRIO. ATO DO SENHOR PRESIDENTE DA
REPUBLICA, QUE DECLAROU DE INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE
DESAPROPRIAÇÃO DETERMINADO IMÓVEL RURAL. ÁREA CLASSIFICADA COMO
LATIFUNDIO POR EXPLORAÇÃO, HAVENDO AÇÃO EXPROPRIATORIA, SEGUNDO AS
INFORMAÇÕES E OS DOCUMENTOS QUE AS INSTRUI, EM CONTRAPOSIÇÃO AS
ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS OFERECIDOS PELOS IMPETRANTES. SITUAÇÃO DE
FATO COMPLEXA E CONTROVERTIDA, CUJO EXAME ESCAPA AO ÂMBITO RESTRITO
DO MANDADO DE SEGURANÇA. RESGUARDO DAS VIAS ORDINARIAS, ONDE OS
AUTORES TERAO OPORTUNIDADE DE DEBATER, COM LARGUEZA, OS FATOS QUE
ALEGAM EM DEFESA DE POSSIVEIS DIREITOS.
RECLAMAÇÃO N. 220-9. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, JULGANDO-SE
PREJUDICADA A RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REVOGADA.